Tribunal: TJDFT
Processo: 0718999-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO.

1. Ofertada intempestivamente a impugnação ao cumprimento de sentença, obsta-se o exame da sustentada incorreção dos cálculos apresentados pela parte exequente.

2. Uma vez fixados honorários advocatícios para a fase executiva, não se viabiliza sua majoração na decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença. Precedente.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido.